Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-77.2021.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003423-77.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES LOBO - CPF: 840.164.771-15 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003423-77.2021.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Aparecido Rodrigues Lobo

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTECNICA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo como desnecessária pois as provas juntadas nos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa. Ressaltado ainda que o contrato está acompanhado do documento pessoal com foto.

2.
Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela Reclamante e cópia de seu documento pessoal, além de faturas e relatório de chamadas. Assim, entendo ter restada comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor total de R$153,15, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela Reclamada, para determinar que a parte Reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 99,70 (noventa e nove reais e setenta centavos). OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamada para CONDENAÇÃO da parte Reclamante ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como às custas e honorários advocatícios, esse no patamar 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §2º, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado n. 136 do FONAJE.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022